Tribunal: STF
Processo: RE 1408041
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DOIS CARGOS DE PROFESSOR. CUMULAÇÃO LÍCITA DE VENCIMENTOS COM PROVENTOS. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA: DESNECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. ESTIPÊNDIOS FUNCIONAIS CONSIDERADOS ISOLADAMENTE PARA INCIDÊNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL: TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “SERVIDOR CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ABATE TETO. CUMULAÇÃO DE CARGOS. APOSENTADORIA E CONTRATO TEMPORÁRIO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. IMPOSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. Cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade de considerar para fins de abate teto o valor individual que o Recorrido percebe dos proventos de aposentadoria junto à Universidade Federal Fluminense e da remuneração decorrente do contrato de trabalho por prazo determinado, com dedicação exclusiva, que mantem com a Universidade Federal de Juiz de Fora. 2. ‘Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido’ (STF, RE 602.043/MT) 3. Ocorre que, para fins de abate teto, faz-se necessário primeiramente analisar a licitude da cumulação de cargos (TFF2, Oitava Turma Especializada, APELREEX 0139401-49.2017.4.02.5101, Rel. Des. Federal Guilherme Diefenthaeler, e-DJF2R 04/04/19, maioria). 4. No caso dos autos, em que pese não seja necessário apurar a compatibilidade de carga horária e sua limitação, já que não houve serviço concomitante, pois o Apelado se aposentou na UFF em 2011 e só assumiu o cargo na UFJF em 2018, o contrato de trabalho é para cargo de dedicação exclusiva, o que impede a cumulação de cargos. 5. Remessa necessária conhecida e provida. Apelação prejudicada. Sentença reformada” (fl. 3, e-doc. 92). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXVI do art. 5º e os incs. XVI e XVII e o § 10 do art. 37 da Constituição da República.



    Sustenta que, “uma vez demonstrado nos tópicos iniciais que acumulação de cargos no presente caso (dois de professor) é lícita, e não havendo controvérsia quanto à aplicação do desconto do ‘abate-teto’ tendo por referência a soma e não cada qual dos vínculos, fica evidente o cometimento de ilegalidade a ser sanada nesta via judicial” (fl. 21, e-doc. 115).



    Assevera que “a consolidação jurisprudencial da matéria, no âmbito desta Suprema Corte, restou assentada a partir do recente julgamento, em plenário, dos Recursos Extraordinários 602.043 e 612.975, que correspondem aos temas de repercussão geral nºs. 384 e 377” (fl. 21, e-doc. 115).



    Ressalta que, “afastada a ‘dúvida’ do acórdão recorrido quanto à licitude da acumulação de cargos e proventos no caso concreto – dois de magistério federal –, resta inequívoca a ilegalidade cometida pela Administração. A UFF, para fins de desconto do abate-teto, considera a soma dos rendimentos e não a quantia específica que paga relativamente a cada vínculo. Necessário, portanto, à luz da jurisprudência consolidada, o provimento deste recurso extraordinário e o julgamento de total procedência desta ação” (fl. 23, e-doc. 115).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido: a) reconhecer a licitude na acumulação proventos de aposentadoria e remuneração do Recorrente, decorrentes de dois cargos de professor, com fulcro na exceção constitucional, b) consequentemente, aplicando a tese de repercussão geral reconhecida nos temas 377 e 384, declarar o direito do Recorrente à incidência do teto remuneratório previsto pelo art. 37, XI da CF sobre os proventos de aposentadoria dos dois cargos de Magistério Federal, separadamente; c) restabelecer a sentença de primeira instância, que julgou procedente a ação, inclusive no que tange a sua eficácia mandamental e condenatória” (fl. 25, e-doc. 115).



    3. Ao julgar agravo interno interposto pelo recorrente contra a aplicação dos Temas 377 e 384 da repercussão geral, em juízo de retratação, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região admitiu o recurso extraordinário, nestes termos: 



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS N.ºS 377 E 384 DO STF. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. CARGOS DE MAGISTÉRIO. ADMISSIBILIDADE. JUSRISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXCEPCIONAL ADMITIDO. 



    1. Cuida-se de recurso de agravo interno alvejando decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão combatido se encontra em consonância com as decisões exaradas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no bojo do RE n.º 612975 (Tema n.º 377: Incidência do teto remuneratório no caso de acumulação de cargos públicos) e do RE n.º 602.043 (Tema n.º 384: ‘Incidência do teto remuneratório a servidores já ocupantes de dois cargos públicos antes da vigência da Emenda Constitucional 41/2003.’).



      2. Perlustrando o caderno processual, dessume-se que a decisão ora vergastada negou seguimento ao recurso extraordinário, por reputar que o acórdão vergastado estaria em consonância com as decisões exaradas pelo Supremo Tribunal Federal pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no bojo do RE n.º 612975 (Tema n.º 377: Incidência do teto remuneratório no caso de acumulação de cargos públicos) e do RE n.º 602.043 (Tema n.º 384: ‘Incidência do teto remuneratório a servidores já ocupantes de dois cargos públicos antes da vigência da Emenda Constitucional 41/2003.’). 



    3. Como bem assinalou o agravante nas razões de seu inconformismo, o cerne da controvérsia posta a deslinde não versa acerca do direito à acumulação de cargos, mas sobre a base de cálculo a ser adotada para a incidência do teto remuneratório. 



    4. Acerca da matéria, o STF já teve a oportunidade de se manifestar sobre a tese recursal ora ventilada, no sentido de que é possível a acumulação de proventos de aposentadoria decorrente de um cargo de professor com os vencimentos pelo efetivo exercício de outro cargo de magistério, ainda que em dedicação exclusiva, de sorte que a vedação da acumulação poderia ser reconhecida caso houvesse incompatibilidade para o exercício concomitante de ambos os cargos, o que não é o caso dos autos, uma vez que a aposentadoria não pode ser considerada como outra atividade. 



    5. É pacífica a jurisprudência da Suprema Corte no sentido da admissibilidade da acumulação remunerada de dois cargos públicos, na forma do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, desde que haja compatibilidade de horários na atividade, não havendo que se falar em incompatibilidade de horários se o servidor já se encontra aposentado em um dos cargos. 



    6. Presentes, na hipótese em testilha, os pressupostos genéricos de admissibilidade do recurso extraordinário, tais como cabimento, legitimidade, interesse para recorrer, tempestividade e regularidade formal. 



    7. Matéria devidamente prequestionada e fundamentação que permite a exata compreensão da controvérsia, autorizando-se a admissão do recurso, na forma do artigo 102, III, alínea ‘a’, da Constituição Federal. 



    8. Agravo interno conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, admitir o recurso extraordinário veiculado” (fl. 8, e-doc. 180).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. Dispõe-se no § 10 do art. 37 da Constituição da República:



    “É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração”.



    Na espécie vertente, ao reformar a sentença de primeira instância, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região assentou a impossibilidade de o recorrente acumular proventos com vencimentos:



    “Ocorre que, para fins de abate teto, faz-se necessário primeiramente analisar a licitude da cumulação de cargos (TFF2, Oitava Turma Especializada, APELREEX 0139401-49.2017.4.02.5101, Rel. Des. Federal Guilherme Diefenthaeler, e-DJF2R 04/04/19, maioria).



      Na hipótese dos autos, consta que o Apelado acumula o exercício e a remuneração do cargo de Professor Magistério Superior, Titular, Classe E, Nível 1 - Doutorado visitante junto à Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF, com dedicação exclusiva, (Evento 1 - OUT2, fl. 9 dos autos originários), com proventos de aposentadoria do cargo de Professor de 3º Grau, Magistério Superior do Quadro de Pessoal Permanente, junto à Universidade Federal Fluminense - UFF (Evento 1 - OUT2, fl. 4 dos autos originários). 



    Ocorre que, em que pese não seja necessário apurar a compatibilidade de carga horária e sua limitação, já que não houve serviço concomitante, pois o Apelado se aposentou na UFF em 2011 (Evento 1, OUT2, fl. 4 dos autos originários) e só assumiu o cargo na UFJF em 2018 (Evento 1, OUT2, fl. 9 dos autos originários), o contrato de trabalho é para cargo de dedicação exclusiva, o que impede a cumulação de cargos” (fl. 2, e-doc. 92).



    O Tribunal de origem contrariou a jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de ser possível a acumulação de proventos com vencimentos de cargos acumuláveis, principalmente quando se tratar de servidor aposentado que exerce cargo de professor universitário, como na espécie em exame.



    Descabido cogitar-se de incompatibilidade de horários em razão de ser cargo público de dedicação exclusiva, pois o recorrente é professor universitário aposentado e exerce apenas outro cargo de magistério. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Acumulação de proventos com vencimentos. Cargos acumuláveis. Compatibilidade de horário. Comprovação. Desnecessidade. Precedentes. 1. Nos casos em que for admissível a acumulação, não há falar em comprovação da compatibilidade de horários quando o servidor público pretender acumular proventos de aposentadoria com remuneração. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 802.177-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.8.2014).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE CONSIDEROU ILEGAL A CONCESSÃO DA SEGUNDA APOSENTADORIA DO RECORRENTE. NEGATIVA DE REGISTRO. MAGISTÉRIO. ACUMULAÇÃO. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ATIVIDADE EM APENAS UM DOS CARGOS. POSSIBILIDADE. AFRONTA AO ART. 37, XVI, DA CF. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. É pacífico nesta Corte a orientação segundo a qual a acumulação de dois cargos de professor não vulnera o art. 37, XVI, da Constituição Federal, quando houver atividade em apenas um deles, ante a aposentadoria em um dos cargos. 2. O entendimento adotado pelo TCU no acórdão combatido, portanto, está em desacordo com a jurisprudência desta Corte ao desconsiderar que, no caso, por ocasião da posse do Recorrente no segundo cargo de magistério, ele já se encontrava aposentado no primeiro, não se cogitando, na hipótese, de incompatibilidade de horários, ainda que ambos os cargos tenham sido deferidos em regime de dedicação exclusiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 36.864-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor Público. Acumulação de proventos de aposentadoria de professor em regime de dedicação exclusiva com aposentadoria de cargo técnico. 3. Possibilidade. Requisito de compatibilidade de horários inaplicável. 4. Ausência de argumentos suficientes à infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 915.379-AgR, Relator o Ministro Gilmar, Segunda Turma, DJe 17.11.2015).



    6. Assentada a inocorrência de acumulação ilícita de proventos com vencimentos nos cargos públicos, deve-se aplicar o decidido no julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 612.975-RG e 602.043-RG (Temas 377 e 384), Relator o Ministro Marco Aurélio, nos quais este Supremo Tribunal firmou a tese de que, “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (DJe 8.9.2017). 



    Na mesma linha são os julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS OU FUNÇÕES PÚBLICAS. TETO REMUNERATÓRIO. ANÁLISE INDIVIDUAL A CADA UM CONSIDERADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 612.975-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, submetido à sistemática de repercussão geral, assentou que, no cálculo do teto de retribuição decorrente de acumulação de cargos ou funções públicas autorizados pela Constituição, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.317.430-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA. REMUNERAÇÃO DE CADA UM DELES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, XI E XVI, ‘B’, E 102, CAPUT, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. RE 602.043-RG. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público’. Precedente: RE 602.043, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 08.9.2017. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.306.692-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).



    O julgado recorrido diverge dessa orientação jurisprudencial.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos ternos da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, restabelecer a sentença de primeiro grau (e-doc. 38), invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora